Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600642-24.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600642-24.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600642-
24.2024.6.16.0067, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Requerente: Eleicao 2024 Thelma Nunes Vereador, Thelma Nunes, relativas as Eleições
Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão do conjunto de irregularidades, especialmente pelo uso indevido na
aplicação dos recursos do FEFC, determinando a devolução do valor de R$ 140,00 (cento e
quarenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do 79, § 1º e 80, § 3º, da norma citada. (Prestação
de Contas Eleitorais de Thelma Nunes, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
UNIÃO, na Unidade Eleitoral Astorga/PR, aprovadas com ressalvas, o pagamento o pagamento de
combustível com recurso de campanha quando o candidato usa carro próprio, para evitar a
confusão patrimonial, especialmente com relação a uso do dinheiro público, somente permitindo a
despesa dessa natureza quando há cessão ou locação de veículo com terceiros. Com efeito, tendo
sido pago a despesa de combustível com recursos do FEFC, deve a/o candidata/candidato recolher
o valor equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 80, § 3º, da Resolução-TSE n.
23.607/2019, contudo por ser valor módico, não enseja na desaprovação das contas, podendo ser
aprovadas com ressalvas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THELMA NUNES (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THELMA NUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428415
21/03/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44428415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.442

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600642-
24.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 THELMA NUNES VEREADOR
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRENTE: THELMA NUNES
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO UTILIZADO PELA CANDIDATA NA
CAMPANHA ELEITORAL. DISPÊNDIOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thelma Nunes, candidata eleita
suplente ao cargo de vereadora do município de Astorga pelo Partido União Brasil,
no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral
de Astorga, que julgou suas contas aprovadas com ressalvas e determinou o
recolhimento de R$ 140,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 79,
§ 1º e 80, § 3º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A recorrente alegou que: a) não há irregularidade na doação estimável de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebida de
Arquimedes Ziroldo, candidato ao cargo de prefeito de Astorga pelo Partido

Num. 44428415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
Liberal, eis que, apesar de pertencerem a partidos distintos, as agremiações
estavam coligadas na disputa majoritária, e b) o prestador cumpriu todos os
requisitos previstos no artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
torna regular o uso de recursos do FEFC para pagamento de combustível utilizado
em veículo próprio durante a campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando a irregularidade na doação estimável de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizada pelo
candidato ao cargo de prefeito ao recorrente, em razão da filiação a partidos
distintos, além de apontar a impropriedade no pagamento, com recursos do FEFC,
de combustível utilizado em veículo próprio do candidato durante a campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da doação estimável de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos, mas coligados na eleição
majoritária, e (ii) a possibilidade de pagamento de combustível com recursos do
FEFC para veículo utilizado por candidata na campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições
proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante
dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
3.3 Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários.
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos
dos candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a
prefeito ao candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura
irregularidade grave e o recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §§ 2º, 2º-

Num. 44428415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
A e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Considerando que a sentença de primeiro grau não determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, a irregularidade deve ser mantida apenas para
fundamentar a ressalva no julgamento das contas, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.
3.6 Quanto ao pagamento de combustível, o art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, proíbe que os gastos com combustível, em veículo utilizado pela
candidata, sejam pagos com recursos da campanha.
3.7 De acordo com o parecer conclusivo, identificou-se gasto com combustível no
valor total de R$ 140,00, pago com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para abastecimento de veículo utilizado
pela candidata durante sua campanha eleitoral, o que enseja o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou as
contas eleitorais aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do
montante de R$ 140,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4.2 Tese de julgamento: A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
O pagamento de combustível para veículo utilizado pela candidata com recursos
do FEFC configura irregularidade grave, justificando o recolhimento dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, § 1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 17, §§ 2º, 2º-A, 9º, e 35, §§ 6º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Gomes do Amaral, DJE
27/03/2023.

Num. 44428415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thelma Nunes, candidata eleita suplente ao
cargo de vereadora do município de Astorga pelo Partido União Brasil, no pleito de 2024,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral de Astorga, que julgou
suas contas aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 140,00 ao
Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 79, § 1º e 80, § 3º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44269591), Thelma Nunes aduziu, em síntese, que: a) não há
irregularidade na doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) recebida de Arquimedes Ziroldo, candidato ao cargo de prefeito de
Astorga pelo Partido Liberal, eis que, apesar de pertencerem a partidos distintos, as
agremiações estavam coligadas na disputa majoritária, e b) a prestadora cumpriu todos
os requisitos previstos no artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que torna
regular o uso de recursos do FEFC para pagamento de combustível utilizado em veículo
próprio durante a campanha. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso,
para que as suas contas sejam julgadas aprovadas e seja afastada a determinação do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando a irregularidade na doação estimável de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, realizada pelo candidato ao cargo de prefeito à
recorrente, em razão da filiação a partidos distintos, além de apontar a impropriedade no
pagamento, com recursos do FEFC, de combustível utilizado em veículo próprio da
candidata durante a campanha (ID 44288497).
É o relatório.

VOTO

Num. 44428415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereadora no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O presente recurso foi motivado pela aprovação com ressalvas das contas eleitorais da
candidata ao cargo de vereadora de Astorga pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral. A decisão
baseou-se na identificação de duas irregularidades: o recebimento de doação estimável
de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato ao cargo de prefeito filiado a partido diverso da recorrente e o pagamento, com
recursos do FEFC, de combustível utilizado em veículo próprio da candidata durante a
campanha.
b.1) Do recebimento de doação estimável de recursos do FEFC de
candidato filiado em partido diverso, mas coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) nas campanhas eleitorais, estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor

Num. 44428415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre

Num. 44428415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereadora e filiada ao Partido
União Brasil, recebeu doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de Arquimedes Ziroldo, candidato ao
cargo de prefeito de Astorga, filiado ao Partido Liberal, pertencente à Coligação Astorga
Merece Respeito, formada pelos partidos PDT/PODE/PL/PRD/UNIÃO/AVANTE.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos

Num. 44428415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a prefeito à
candidata ao cargo de vereadora, filiada em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
No entanto, considerando que a sentença de primeiro grau não determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, a irregularidade deve ser mantida apenas para
fundamentar a ressalva no julgamento das contas, em observância ao princípio da non
reformatio in pejus.
b.2) Do pagamento, com recursos do FEFC, de combustível utilizado em
veículo próprio do candidato durante a campanha
Nas razões recursais, a recorrente sustentou que o pagamento de combustível com
recursos do FEFC para veículo de sua propriedade, utilizado pela própria candidata na
campanha eleitoral, é regular, eis que o automóvel foi devidamente declarado na
prestação de contas, bem como fora apresentado relatório com o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos, conforme determina o artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A propósito do tema, o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata
ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44428415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este
fim. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Como se vê, a legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível, em
veículo utilizado pelo candidato, sejam pagos com recursos da campanha.
De acordo com o parecer conclusivo (ID 44269581), identificou-se gasto com combustível
no valor total de R$ 140,00, pago com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para abastecimento de veículo utilizado pela
candidata durante sua campanha eleitoral.
Tendo em vista que, conforme o artigo mencionado, os dispêndios em questão não
podem ser classificados como gastos eleitorais, não é possível aplicar o § 11 do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 ao caso em análise, como pretende a recorrente.
Assim, configura-se o uso irregular de recursos do FEFC para o pagamento de
combustível destinado ao uso pessoal da candidata, impondo-se a manutenção da
sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento do valor de
R$ 140,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Thelma Nunes, para manter a sentença que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas e determinou o recolhimento do montante de R$ 140,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600642-
24.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 THELMA NUNES VEREADOR, THELMA NUNES -
Advogado dos RECORRENTES: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.

Num. 44428415 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063743500000043372675
Número do documento: 25032120063743500000043372675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:22:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025